Tribunal: TJSP
Processo: 1027162-14.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027162-14.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO DO BRASIL, é embargado CT PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027162-14.2014.8.26.0114/50000 - Campinas
2
VOTO No: 29263
EDEC.No: 1027162-14.2014.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTE. : BANCO DO BRASIL S/A
EBDO. : CT PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA. EPP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil
Mero prequestionamento - Embargos
rejeitados.

O embargante afirma, inclusive para fins de
prequestionamento, que o acórdão de fls. 222/227 foi
omisso, alegando em suma: que ele não analisou a questão de
que o financiado assume o encargo de fiel depositário dos
títulos e demais documentos comprobatórios da existência de
inadimplemento, conforme cláusula contratual, em manifesta
violação ao disposto no art. 489, § 1o, IV e 3o do CPC; que
ele feriu o disposto no art. 7o do CPC e os princípios do
contraditório e do cerceamento de defesa, porquanto não
analisou a realidade dos fatos trazidos aos autos.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou
na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022, I e II, do
CPC).
Entretanto,
diante
do
argumentado
pelo
embargante, não se constatam na v. decisão quaisquer dos
defeitos acima mencionados.
Note-se que o acórdão, como não poderia deixar de
ser, de maneira coerente e cristalina, levando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027162-14.2014.8.26.0114/50000 - Campinas
3
consideração as circunstâncias do presente caso, justificou
de forma clara que a documentação apresentada pelo
embargante é insatisfatória para a propositura da ação,
haja vista que “ausente no feito qualquer prova capaz de
demonstrar
o
inadimplemento
dos
títulos
pelos
devedores
originários e de o banco ter tentado buscar perante aqueles o
valor do crédito ora perseguido.”
Dessa forma, pelos motivos apresentados, constata-
se que as irresignações aqui presentes estão ligadas ao
resultado da decisão e não especificamente a alguma
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de
integração.
Na verdade, independentemente do enfoque trazido
ao debate pelo embargante, o certo é que ele pretende
rediscutir matéria já analisada nos autos, sob o argumento
de prequestionamento necessário ao acesso aos tribunais
superiores.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo do embargante com o resultado do julgamento
não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca da
convicção expressada pelo julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027162-14.2014.8.26.0114/50000 - Campinas
4
Ainda, segundo jurisprudência do STJ, “O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3aREGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016).
Diante dessas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022
do Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator